Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-93.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADEQUADO. IMPUGNAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS EM APELAÇÃO. TESE AFASTADA. ARTIGOS 434 E 435 DO CPC. EXCEÇÃO LEGAL PARA A JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. ALUGUEIS. DEVER DO LOCATÁRIO. ARTIGO 23, I, DA LEI 8.245/91. ADIMPLIR PONTUALMENTE O ALUGUEL E OS ENCARGOS DA LOCAÇÃO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, II, DO CPC. SEGURO CONTRA INCÊNDIOS. PREVISÃO CONTRATUAL DE ESCOLHA E CONTRATAÇÃO PELO ADMINISTRADOR DO IMÓVEL. INOBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA LIVREMENTE PACTUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a nova sistemática processual civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Assim, uma vez realizado o pleito nas razões de apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento.
2. Segundo os artigos 434 do Código de Processo Civil, é encargo imputado à parte ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, impondo a ambos os litigantes um momento específico para a apresentação das provas. Contudo, consoante o disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil, "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”. Impugnação afastada.
3. O artigo 23, I, da Lei no. 8.245/91 prescreve, como um dos deveres do locatário, o de "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato".
4. Ausentes nos autos elementos que comprovem o adimplemento da totalidade dos alugueis devidos, considerada a regra voltada à distribuição do ônus probatório no processo (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), torna-se incabível o reconhecimento do mencionado pagamento. Inadimplemento reconhecido.
5. Havendo cláusula contratual, livremente pactuada, em que se previu a escolha e pagamento da apólice de seguros contra incêndios por parte do administrador do imóvel, não pode prevalecer a contratação paralela, pela locatária, de nova apólice de seguros sob a alegação de venda casada ou de ser esta mais consentânea às suas possibilidades financeiras. Restituição devida.
6. Apelação conhecida e não provida.